Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. honorários. compensação. impossibilidade.RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do §14o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, é defeso a compensação da verba honorária em caso de sucumbência parcial, diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios pertencentes ao advogado.
2. A compensação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal não é cabível por falta de reciprocidade posto que esta pertence aos Procuradores do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.